Tribunal: TJDFT
Processo: 0717981-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INVERSÃO. PEDIDO DO EXECUTADO PELA PENHORA DE IMÓVEL. FUNDAMENTO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se das razões recursais extrai-se claramente a motivação do inconformismo do agravante a respeito do resultado da decisão. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Em execução observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). E é direito do exequente buscar no patrimônio do executado satisfação de seu crédito por penhora de dinheiro e de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, pela qual, via de regra, a penhora de dinheiro precede a penhora de imóvel, salvo justificativa suficiente a respaldar inversão da ordem.
3. Não se pode afastar a conclusão de que o interesse do exequente pode ser satisfeito seguindo a ordem preferencial de penhora constante no art. 835 do CPC, após a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, do que decorre não haver justificativa suficiente à pretendida inversão da ordem de expropriação. A alegação genérica de onerosidade excessiva da penhora de ativos financeiros e a indicação de imóvel livre de ônus e de valor superior ao penhorado, por si só, não são suficientes a justificar a alteração da referida ordem.
4. Cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo apenas ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC. Não tendo sido deferido efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão que arbitrou os honorários advocatícios, não há que se falar em óbice à penhora realizada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.